Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ASSINATURA DIGITAL. FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, constata-se não ter havido aditamento verbal ao contrato escrito originalmente pactuado entre os litigantes, mas um novo negócio jurídico entabulado entre as partes, por meio do qual foram negociadas as quotas sociais da pessoa jurídica, a fim de manter hígido o primeiro negócio de compra e venda do ponto comercial da empresa, juntamente com outros itens e maquinários.
2. Após a realização do segundo negócio jurídico os apelados descobriram que não poderiam estabelecer uma empresa com CNPJ novo naquela localidade em razão da proibição prevista na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS).
2.. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, a improcedência do pedido é medida que se impõe, à luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese em tela, observa-se que o apelante não comprovou a existência de fraude na transferência das suas quotas sociais para os apelados.
4. De outro vértice, os apelados comprovaram o descumprimento da cláusula 3a do contrato de compra e venda firmado com o recorrente, afastando, assim o direito pleiteado pelo apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
5. A parte que deixa de cumprir a sua obrigação contratual por sua própria vontade não pode exigir a outra parte cumpra com as suas obrigações contratuais conforme o princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476, do Código Civil.
6. Tendo sido o recorrente responsável pelo inadimplemento contratual, sem que haja culpa recíproca das partes nesse aspecto, e considerando que o negócio jurídico foi mantido, não é cabível restabelecer as partes ao "status quo ante". Além disso, não se justifica afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa estabelecida no contrato, que deve ser suportada por quem deu causa ao inadimplemento contratual, conforme estipulado no próprio contrato.
7. Não é cabível impor aos apelados o pagamento das dívidas condominiais referentes ao lote localizado na Rua 03-C, Chácara 33, Colônia Agrícola Samambaia, SHVP, no valor de 13.792,48 (treze mil e setecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), assim como o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) desembolsado pelo apelante para a remoção dos entulhos do mencionado imóvel. Esses valores podem ser compensados com o montante devido pelo recorrente e com as parcelas estabelecidas no contrato, ainda não quitadas pelos apelados.
8. Recurso conhecido e desprovido.